Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007101-25.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes: JOSÉ CARLOS PEREIRA BUENO e outra
Agravados: VALTER JOSÉ CAMPOS MARADEI e outra
Número do Protocolo: 1007101-25.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA BUENO e MARIA DELZIRA LUCENA BUENO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) com Pedido de Tutela Antecipada” (Proc. no 1042996-55.2021.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra VALTER JOSÉ CAMPOS MARADEI e VÂNIA DANIELE DE SOUZA BARROS MARADEI, indeferiu pedido de pagamento das custas ao final da demanda, facultando, porém, seu recolhimento “em até 06 (seis) parcelas fixas” (cf. Id. no 80490009 dos autos de origem).
Os agravantes sustentam que os réus/agravados “se mudaram para endereço desconhecido nos Estados Unidos da América”, e que, “por estarem fora do país e em local ignorado, não serão alcançados pela Justiça e (...) não irão ressarcir os agravantes por eventual adiantamento das custas processuais”, daí a necessidade de autorização de recolhimento somente ao final, caso vencidos, especialmente no caso dos autos, em que a arguição de nulidade insanável se relaciona a “uma situação provocada pelo próprio Poder Judiciário ao dar procedência a uma ação sem, dentre outros vícios, ouvir os litisconsortes necessários, ação essa que, inexoravelmente, deverá ser reconhecida como absolutamente nula”; argumentam, ainda, que a decisão indeferitória “está respaldada apenas em uma Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, mas que já está relativizada por decisões do próprio e. TJMT, bem como dos outros tribunais de todo o país” (sic – cf. Id. no 124790697 - pág. 7/8).
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de recolhimento de custas somente ao final da demanda, ou, alternativamente, para que sejam eles “autorizados a recolher somente 10% (dez por cento) do valor das custas no início do feito, ficando o restante diferido para o final da lide”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 124790697 - pág. 21/22).
É o breve relatório.
O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.
Para além dessas duas hipóteses, o art. 233, §2o, da CNGC, chove no molhado: “é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”.
Assim, o pedido de recolhimento de custas ao final da lide formulado pelos autores/agravantes realmente não comporta acolhimento.
A propósito, já decidiram repetidamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. (...) 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. O atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, expressamente veda a cobrança de custas ao final (art. 233, §2o). 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1021316-40.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2o, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1012886-02.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1011009-27.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – (...) I - A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”. II - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0000777-63.2018.8.11.0101 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).
“EMENTA: AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVE C/C PARTILHA DE BENS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1010023-73.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais quando não comprovada a situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0006785-50.2018.8.11.0006 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).
“EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE - OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5o e 6o do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ). O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita. O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1013849-10.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).
Pelo exposto, considerando que a r. decisão agravada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, desprovejo o recurso.
Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator